Tribunal: CARF
Processo: 11080.922253/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.922253/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.691 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE CRÉDITO.
A declaração de compensação deve ser homologada quando comprovado por
meio de DARF e demais documentos, o crédito relativo a pagamento a maior
pleiteado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de pagamento a maior ou indevido de CSLL de
2004 da ordem de R$7.613,76, devendo o valor deferido ser utilizado nas compensações objeto
deste processo até o montante reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DJR/BHE, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente e não reconhecer do crédito remanescente pleiteado.
A manifestação de inconformidade foi interposta em 19 de janeiro de 2012 (fls.
02)
ante a não homologação da compensação declarada na PERDCOMP n.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.922253/2011-71
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.691 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.922253/2011-71

03316.698.170407.1.7.03-4329 e não confirmando o pagamento de R$ 7.613,76 a título de
CSLL no período de 01/01/2004 a 31/12/2004.
A impugnante fundamentou sua discordância fundada na alegação de que os
pagamentos efetivos a título de CSLL no período de apuração foi de R$ 2.858.541,36, enquanto
o fisco considerou como efetivamente pago o montante de R$ 2.850.927,60 (fls. 7-10).
Contudo, apesar dos esforços, a manifestação foi julgada improcedente e o direito
creditório não foi reconhecido, pois os valores das parcelas de composição do crédito informados
na DCOMP totalizaram R$2.887.356,42 e a CSLL devida é de R$2.879.742,66.
Não apurado saldo negativo disponível para compensar os débitos informados, é
devido ainda a título de CSLL o pagamento de CSLL de R$ 7.613,76, com o fundamento de que
a diferença entre valor efetivamente pago e declarado não poderia ser considerado composição
de saldo negativo do exercício de 2005 para ano-calendário 2004, conforme DCOMP de fls. 19.
Insatisfeita, o recurso voluntário foi interposto pela recorrente em 07 de março de
2019 (fls. 154-157), alegando, em síntese, que a Receita Federal reconhece o direito ao crédito
pleiteado, mas houve erro formal na modalidade de ressarcimento pleiteado da Declaração de
Compensação, o que se deriva da dificuldade do sistema.
Afirma que o direito de compensação do valor em discussão é líquido e certo, e
que seria desproporcional o suposto erro formal se sobrepor à verdade material, sendo este o
direito ao crédito advindo dos pagamento a título de CSLL no ano-calendário 2004.
Requereu, portanto, a reforma do Acórdão n. 02-89.432, reconhecendo-se o
direito ao valor compensado e extinguindo o débito fiscal.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Conforme relatado, a Recorrente informou como crédito no Perd/Dcomp um valor
pago a título de saldo negativo de CSLL de 2005 e posteriormente, por ocasião do indeferimento
de seu pleito, reconheceu que a natureza do crédito que deveria/queria informar seria, na
realidade, de saldo pagamento a maior de CSLL, apurado no ano de 2004.
A Recorrente, após cientificada do Despacho Decisório, apresentou sua
Manifestação de Inconformidade onde reconheceu o equívoco no preenchimento do
Perd/Dcomp, afirmando que detinha saldo de pagamento a maior de CSLL suficiente para a
compensação pleiteada, apresentando planilha com os valores que alega ter recolhido a maior de
IRPJ, apresentando também DCTF e DARF do valor recolhido e DIPJ do anocalendário de 2004.
A Decisão de piso não homologou a compensação pleiteada porque tratou a
situação da seguinte maneira:
De acordo com a DIPJ exercício 2005, ano-calendário 2004, retificadora,
entregue em 29/6/2005, fls. 22/93, na Ficha 16 - Cálculo da Contribuição Social sobre
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.691 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.922253/2011-71

o Lucro Líquido Mensal por Estimativa, mês dezembro/2004, a CSLL foi informada
no valor de R$187.046,59 (fls. 37 dos autos).
Na DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, retificadora
no 100.0000.2005.1730431941, entregue em 6/6/2005, telas às fls. 142, o valor
informado pelo contribuinte como débito de CSLL, código de receita 2484, em
dezembro/2004 foi de R$187.046,59.
As DIPJ e a DCTF retificadoras foram entregues à Receita Federal do Brasil -
RFB antes da ciência do DD (21/12/11) que analisou o PER/DCOMP transmitido à
RFB pelo contribuinte em 17/4/2007.
A diferença de R$7.613,76 = (194.660,35 - 187.046,59), correspondente ao
valor efetivamente pago e o declarado em DIPJ/DCTF como devido, não poderia ser
considerada pelo contribuinte como composição do saldo negativo do exercício 2005,
anocalendário 2004, tal como fora informado no PER/DCOMP (fls. 19 dos autos).
O valor pago a maior, no Darf código de receita 2484, refere-se à CSLL -
Demais PJ que apuram o IRPJ com base no Lucro Real - Estimativa Mensal.
A apuração de saldo negativo diz respeito, unicamente, à comparação entre o
valor devido do tributo no encerramento de determinado período (apuração anual no
caso) e as antecipações desse mesmo tributo efetuadas, seja através de recolhimentos,
compensações, retenções em fonte. A base legal da apuração do saldo negativo está
estabelecida nos arts. 1o a 6o e 28 da Lei no 9.430, de 1996.
No caso, o contribuinte poderia ter solicitado a compensação/restituição com
base em pagamento indevido ou a maior e não usar a diferença paga a maior como
saldo negativo de CSLL para o ano-calendário de 2004.
Percebe-se que Acórdão a quo traz como razão de decidir, a impossibilidade de
superar o erro do Contribuinte no preenchimento de sua DCOMP, onde consta o crédito de saldo
negativo quando, em verdade, seria oriundo de pagamento a maior. No entanto, não vejo como
dar respaldo à esta leitura fática restritiva; isso porque é consabido a inequívoca
dificuldade inerente ao preenchimento do formulário de compensação, o que se reconhece na
jurisprudência deste e. CARF, quando se confere muito mais valor à verdade material
(escrituração contábil e respectivos comprovantes) frente ao adimplemento formal das
Declarações transmitidas. Para ilustrar, transcrevo trecho do Voto no Acórdão n° 1402-
003.413, de lavra do i. Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, na sessão de 19 de
setembro de 2018:
Ocorre que, o erro no preenchimento da PER/DCOMP não pode ser elemento
determinante no aproveitamento de créditos pelos contribuintes, sob o risco de
enriquecimento ilícito e ilegalidade por parte da administração pública. Esta só tem
direito a imposto devido, não podendo se aproveitar de erro no preenchimento de
obrigação acessória para impedir a compensação quando comprovado o crédito na
origem.
Perceba-se ainda que no caso em espécie, a Recorrente tratou de tentar sanar, ainda que
por via oblíqua, seu erro ao apresentar novo PER/DCOMP formalizando a diferença
apurada.
Esta Turma também já manifestou-se no sentido de que, constatado erros pontuais
no preenchimento de um Per/Dcomp, e perfeitamente identificáveis, sejam sanáveis por parte da
Unidade de Origem, Acórdão 1401002.770, da lavra do I. Conselheiro Cláudio de Andrade
Camerano, na sessão de 26 de julho de 2018, o qual acompanhei e cuja ementa segue:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.691 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.922253/2011-71

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PER/DCOMP. ERRO. PREENCHIMENTO.
Eventual erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp pode ser sanado semque se
proceda, necessariamente, à retificação do Per/Dcomp.
De forma que, sob qualquer ângulo que se vê, a decisão recorrida tratou de forma
equivocada o mérito da questão, sendo forçoso reconhecer o pagamento a maior de IRPJ de
2004, correspondente a diferença apurada no valor de R$7.613,76.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito de
pagamento a maior ou indevido de CSLL de 2004 da ordem de R$7.613,76, devendo o valor
deferido ser utilizado nas compensações objeto deste processo até o montante reconhecido.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital